Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. CIRURGIA ELETIVA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SISTEMA DE REGULAÇÃO. FILA DE ESPERA. PERIGO DA DEMORA. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora para obrigar o Distrito Federal a realizar a cirurgia sem observância da fila de espera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade do Judiciário determinar a realização de cirurgia eletiva em preterição aos demais cidadãos que aguardam a prestação de serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
4. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência integral à saúde da criança e do adolescente por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 204, II e 207, II).
5. No caso em análise, ausente a demonstração do perigo da demora para realização da cirurgia, necessário observar a fila de espera do Sistema de Regulação sob pena e violação ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não é possível ao Judiciário intervir determinando a realização de cirurgia eletiva em preterição aos demais cidadãos que aguardam pela prestação do serviço, sob pena de violação ao princípio da isonomia.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207. CPF, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 863585 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível. Acórdão no 793054 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarina na 6a Turma Cível.